Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. As questões concernentes à inexistência de título executivo e de ilegitimidade passiva podem ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior no particular.
4. A MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
5. Sobressai que, na condição de simples interveniente, os instrumentos contratuais em discussão não imputaram ao agravante qualquer responsabilidade direta pelo débito confessado e depois alterada a forma de pagamento.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.